Tribunal: TJDFT
Processo: 0719440-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NOVOS DELITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. BOM COMPORTAMENTO. ANÁLISE DE TODO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal, interposto pelo apenado contra a decisão, proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional pelo não preenchimento do requisito subjetivo.
2. O apelante requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja deferido o benefício do livramento condicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: verificar se, para concessão de livramento condicional, foi cumprido o requisito subjetivo, estabelecido no art. 83, III, "a", do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve ser observado pelo comportamento carcerário durante todo o cumprimento da execução, nos termos do art. 83 do Código Penal.
5. No julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.
6. Em que pese o agravante não ter praticado falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de livramento condicional, consta dos autos informação acerca do cometimento de delitos durante o cumprimento da pena, o que impede a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.